Tribunal: TJSP
Processo: 1015950-10.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doméstica - Demanda julgada improcedente - Recurso da AUTORA, com pedido preliminar de reabertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa - No mérito, postula a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Tendinopatias em membros superiores e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doméstica - Demanda julgada improcedente - Recurso da AUTORA, com pedido preliminar de reabertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa - No mérito, postula a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Tendinopatias em membros superiores e males colunares - Ausência de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade - Laudo conclusivo e bem fundamentando, não contrariado por outra prova de mesma envergadura - Improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015950-10.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015950-10.2018.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 2365
APELAÇÃO No 1015950-10.2018.8.26.0161 - Diadema
APELANTE Maria Luzinete de Oliveira Silva
APELADO Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ Rafael Bragagnolo Takejima
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doméstica - Demanda julgada improcedente -
Recurso da AUTORA, com pedido preliminar de
reabertura
da
fase
instrutória,
sob
pena
de
cerceamento de defesa - No mérito, postula a
inversão do julgado - Fundamento do pedido de
reforma calcado na presença de TODOS os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente - Tendinopatias
em membros superiores e males colunares - Ausência
de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade
-
Laudo
conclusivo
e

bem
fundamentando, não contrariado por outra prova de
mesma
envergadura
-
Improcedência
mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 136/137), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo entendeu, com base no laudo pericial, ausentes os requisitos
acidentários.
A autora apelou a fls. 148/171, pretendendo, preliminarmente, a
nulidade do julgado, sob o fundamento de cerceamento de defesa. Requereu a
devolução dos autos à vara de origem para que seja reaberta a instrução
probatória, com realização de nova perícia e vistoria in loco. No mérito, pleiteou
a inversão do julgado, para que seja concedido o benefício acidentário em
decorrência de sequelas advindas da função costumeira. Frisou que o
magistrado não está adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com as
demais provas produzidas. Subsidiariamente, postulou a remessa dos autos à
justiça federal, para que seja avaliado o direito ao benefício previdenciário. Por
fim, pugnou pela fixação de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação, ou um valor mínimo. Prequestionou a matéria para fins
recursais.
Ausente contrarrazões da autarquia (fls. 179).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, não prospera a alegação de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015950-10.2018.8.26.0161 - Diadema
3
defesa aduzida pela recorrente.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição ou complementação, pois o expert de maneira
suficientemente fundamentada afastou a incapacidade laboral e o nexo de
causalidade, de forma tal que se mostram desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses da
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: estão ausentes
a incapacidade laborativa e o liame etiológico.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia ou avaliação ambiental, que no caso seria inútil para o
preenchimento do espaço cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa (vistoria in loco), razão pela qual,
rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com o empregador mencionado na inicial, exercendo a função de
empregada doméstica, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando tendinopatias em membros superiores e males colunares,
reduzindo-lhe a capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário e a conversão do benefício previdenciário em seu
homônimo acidentário.
Compulsando os autos, verifico concessão administrativa de auxílio-
doença previdenciário, NB 31/624.957.721-5, no período compreendido entre
26.09.2018 a 30.11.2018 (fls. 61/62). Não houve emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho.
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Roberto Chiminazzo (fls.
90/94), em anamnese clínica, concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) Foi submetida ao competente exame médico-
pericial, avaliando seu Histórico Médico e o Exame
Físico específico, constatando-se que a pericianda
é portadora de ARTROSE de coluna lombar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015950-10.2018.8.26.0161 - Diadema
4
(Espondilose), ABAULAMENTO e PROTRUSÃO discal
na coluna lombar, TENDINITE CALCÁREA no ombro
direito
e
TENDINITE
no
ombro
esquerdo
(Supraespinhal), cujas lesões não têm evidência de
origem
ou
de
agravamento
ocupacional,
descaracterizando o alegado NEXO CAUSAL ou
CONCAUSAL. Deve-se ainda destacar que essas
lesões não limitam e nem incapacitam a autora
para o trabalho em geral, podendo a pericianda
manter as mesmas atividades ou outras de igual
complexidade, sem risco de agravamento pelo
trabalho, respeitadas as limitações da sua faixa
etária.” (fls. 93 - g.n.)
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como visto, o vistor judicial categoricamente afastou o nexo de
causalidade e a incapacidade laborativa, atestando que as patologias
diagnosticadas não eclodiram ou se agravaram em razão do exercício da
função habitual, uma vez que - conforme relatado - não estava exposta a
grande exigência física e nem a fatores ocupacionais potencialmente
causadores das lesões discais ou dos membros superiores, concluindo, ao final,
que a segurada poderá continuar a exercer suas atividades costumeiras ou
similares - de igual complexidade -, sem risco de agravamento.
Em contrapartida, por sua vez, a apelante se limitou a embasar suas
alegações de forma genérica, não apresentando nenhum outro
documento/argumento que pudesse infirmar a conclusão oficial, a qual,
acrescenta-se, fundamentou de forma precisa e indene de dúvidas as razões do
seu parecer.
Ademais, é certo que o juiz não se encontra adstrito ao laudo, mas
desde que existam outras provas capazes de infirmá-lo. No caso em tela,
entretanto, não há qualquer outro elemento que demonstre de forma
inequívoca a existência da incapacidade laborativa, não sendo cabível,
portanto, a indenização acidentária pleiteada na inicial.
E, a despeito de a segurada, nesta ocasião, pleitear a declinação
de competência em desfavor da Justiça Federal, verifica-se impraticável a
referida providência, haja vista que a presente demanda veicula pedido
expresso de concessão de benefício de natureza acidentária, relacionando às
lesões desenvolvidas com o exercício do trabalho, conforme narrado na exordial.
Diante desse quadro, inviável o acolhimento do pleito recursal, por
se afigurar incompatível com o pedido e causa de pedir delineados na inicial,
sob pena de afronta ao disposto nos arts. 108, inciso II, 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015950-10.2018.8.26.0161 - Diadema
5
Anoto que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Portanto, a improcedência dos pedidos era mesmo de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
MARCO PELEGRINI
Relator